Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CRIME QUALIFICADO. EXPRESSIVO PREJUÍZO À VÍTIMA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. Crime praticado À NOITE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. 1.1 In casu, a prática de furto qualificado, somada ao expressivo prejuízo ocasionado à vítima, obstam a aplicação do referido princípio.
2. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal, quando demonstrada a efetiva participação de dois agentes no crime de furto.
3. Comprovado que o agente elegeu o horário do repouso noturno para praticar o furto, caracterizada está a causa de aumento descrita no art. 155, § 1o, do Código Penal, sendo irrelevante o local de o crime possuir intensa movimentação ou contar com sistemas de vigilância.
4. Concedido na sentença a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.